Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que outras medidas cautelares diversas da prisão podem ser concedidas.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.